Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-63.2025.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FISHING EXPEDITION. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 NA PENA BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), impondo-lhe pena total de 2 (dois) anos de reclusão, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 110 (cento e dez) dias-multa.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na busca pessoal realizada por policiais militares, em virtude da alegada ausência de fundada suspeita; subsidiariamente, (ii) analisar se é possível a desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa (art. 180, § 3o, do CP); (iii) analisar se a conduta de apresentar nome falso perante autoridade policial configura o crime de falsa identidade; e (iv) examinar se a dosimetria da pena-base deve observar a fração de 1/6 para cada vetorial negativa.
III. Razões de decidir
3. alegação de nulidade da busca pessoal foi corretamente afastada. A abordagem teve como objetivo o cumprimento de mandado de prisão em aberto, sendo legítima e proporcional. A apreensão do celular, posteriormente identificado como produto de roubo, configura encontro fortuito de provas (serendipidade), não caracterizando prática de fishing expedition, vedada pelo ordenamento.
4. A versão defensiva sobre a origem lícita do aparelho celular carece de comprovação, não afastando a presença do dolo exigido para a tipificação do art. 180, caput, do CP. Circunstâncias como a recusa do réu em desbloquear o aparelho e ausência de recibo corroboram a ciência sobre a origem ilícita do bem.
5. Quanto à imputação de falsa identidade, restou comprovado que o réu forneceu nome inverídico aos policiais, visando ocultar a existência de mandado de prisão. A conduta é típica, nos termos da Súmula 522 do STJ e da jurisprudência do STF (Tema 478 da repercussão geral), sendo irrelevante eventual intenção de autodefesa.
6. A dosimetria da pena observou parâmetro jurisprudencial consolidado nesta Corte, adotando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos da jurisprudência atual.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido não provido.